Tribunal: TJDFT
Processo: 0711485-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711485-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CERLISAN INACIO BRITO IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário de Brasília – NPJ/UNICEUB, em favor de Cerlisan Inacio Brito, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 15942631 - Pág. 53/55) e contra decisão da MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga que, nos autos n.o 0705919-38.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 15942632 - Pág. 13/15), referente à Ação Penal no 0704554-46.2020.8.07.0007. Consta dos autos que, em 18/03/2020, a vítima Nilcimar registrou ocorrência policial, noticiando que é casada há oito anos com o paciente e que este é usuário de drogas. Narrou que, na referida data, o paciente, inconformado com a negativa da ofendida em levá-lo até uma “boca de fumo”, tentou pegar a chave do carro dela e passou a gritar: “me dá agora senão você vai ver!” e “vou te matar!”. A vítima conseguiu fugir com a ajuda de inquilinos, que contiveram o paciente. Declarou, ainda, que o paciente saiu para a rua com uma mala de ferramentas e duas facas e que acredita que as ferramentas serão trocadas por drogas e que as facas serão utilizadas para cometer assaltos ou para atacá-la (ID 15942631 - Pág. 79). Em 18/03/2020, o Juízo de origem deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, determinando ao paciente: “I) o afastamento do requerido CERLISAN INÁCIO BRITO do lar, situado na QNG 29, CASA 23, TAGUATINGA/DF.O ofensor poderá levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho),devendo no prazo de 48 horas, comparecer no cartório do Juízo a fim de informar e comprovar o endereço atualizado; II) proibição de aproximação da ofendida, por um limite de 500 (quinhentos) metros; III) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, tais como telefone, carta, email, whatsapp, facebook, instagram; IV) proibição de frequentar a casa da vítima e de sua genitora, localizadas, respectivamente, na QNG 29, CASA 23, TAGUATINGA/DF e QND 58, CASA 17, TAGUATINGA/DF, devendo o ofensor observar um limite de 500 (quinhentos) metros de distância dos referidos locais. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima constitui crime, nos termos do artigo 24-A da Lei 11.340/06, que prevê pena de detenção de 03 (três) meses a 2 (dois) anos, conforme redação dada pela Lei no 13.641/18, bem como poderá ensejar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, consoante inteligência do artigo 20 do mesmo diploma legal e art. 313, III, do CPP” (ID 15942631 - Pág. 87/89). As primeiras tentativas de intimação do paciente das medidas protetivas restaram frustradas porque ele sumiu de casa. Em 20/03/2020, o paciente voltou a procurar a vítima e a ameaçá-la de morte com uma faca. Acionada, a polícia chegou ao local e encontrou o paciente dentro de um quarto na residência da vítima, momento em que ele partiu para cima dos agentes policiais empunhando uma faca, tendo sido necessário que um dos policiais efetuasse um disparo de arma de fogo em seu braço, para contê-lo. Em razão de tais fatos, o paciente foi preso em flagrante e sua prisão foi convertida em prisão preventiva (ID 15942631 - Pág. 53/55), bem como o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar e de resistência, nos seguintes termos: “Em 20 de março de 2020, entre 21 e 1h30, na QNG 29, lote 23, Taguatinga-DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, valendo-se de relação íntima de afeto, ameaçou sua esposa NILCIMAR MENDES GOMES, de causar-lhe mal injusto e grave. Nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, o denunciado, de forma consciente e voluntária, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo. O denunciado e a vítima Nilcimar estavam casados há oito anos. No dia dos fatos, o denunciado levou uma máquina de lavar para trocar por drogas, ocasião em que a vítima Nilcimar ligou para a polícia. Ao retornar à residência, por volta das 21 hoas, o denunciado pulou o portão e foi em direção à vítima Nilcimar com uma faca em mãos, dizendo “vou te matar”. Como Nilcimar já estava dentro do veículo, conseguiu empreender fuga do local. Uma guarnição da polícia compareceu ao local, mas não localizou o denunciado. Posteriormente, por volta das 1h30, o denunciado novamente invadiu o local pulando o muro para tentar matar a vítima, mas dessa vez a vítima conseguiu acionar a polícia militar, que chegou ao local e surpreendeu o denunciado em um dos quartos. O denunciado, ao ser abordado, armou-se com uma faca que estava debaixo do cobertor e, mesmo recebendo diversas ordens dos policiais para largar a faca, partiu em direção aos policiais, sendo então necessário que os policiais efetuassem um disparo de arma de fogo, alvejando o denunciado no braço que empunhava a faca, momento em que cessou a resistência e ele foi contido e preso. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia CERLISAN INÁCIO BRITO como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06 e do artigo 329 do Código Penal.” (ID 15942631 - Pág. 62/63). A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 15942632 - Pág. 13/15). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para prisão preventiva do paciente, sendo que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que os fundamentos citados na decisão impugnada são alheios aos autos. Destaca que não há elementos que comprovem que o paciente agiu por “ciúmes exacerbados”, além de que o paciente fez uso do silêncio na delegacia e não participou pessoalmente da audiência de custódia, em razão das medidas para a prevenção da transmissão do coronavírus. Salienta que as condenações a que se refere a decisão impugnada referem-se a fatos praticados nos anos 2000 e 2002, com punibilidade extinta em 2009, de modo que não há contemporaneidade com os fatos em apreço. Outrossim, assevera que as medidas protetivas de urgência não foram descumpridas, uma vez que o paciente só foi intimado delas depois dos fatos sob exame. Assevera que a prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada em última hipótese, e que estaria justificada se houvesse descumprimento das medidas protetivas, o que não é o caso. De outro lado, argumenta que a prisão preventiva ofende ao princípio da homogeneidade, tornando-se mais gravosa que eventual condenação, pois o paciente está preso há 52 dias e eventual pena será cumprida em regime aberto, além de que este período de prisão se mostra suficiente para que o paciente tenha refletido sobre os seus atos. Por fim, anota que há 444 casos de internos infectados com a covid-19 e cita a Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça acerca da reavaliação das prisões provisórias. Pede o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos da prisão preventiva até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.” Na espécie, os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Assim, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A decisão impugnada decretou a prisão preventiva do paciente em razão da gravidade das condutas e da reiteração na prática de crimes. De fato, consta dos autos que, em 18/03/2020, o paciente, inconformado com a negativa da sua esposa em levá-lo até uma “boca de fumo”, tentou pegar a chave do carro dela e passou a gritar: “me dá agora senão você vai ver!” e “vou te matar!”. A vítima conseguiu fugir com a ajuda de inquilinos, que contiveram o paciente (ID 15942631 - Pág. 79). Os fatos foram suficientemente graves a ponto de a ofendida afirmar que estava “apavorada de voltar para casa” e ter registrado ocorrência policial, requerendo a fixação de medidas protetivas. Apenas dois dias depois, em 20/03/2020, o paciente voltou a procurar a vítima e a ameaçá-la de morte com uma faca. Acionada, a polícia chegou ao local e encontrou o paciente dentro de um quarto na residência da vítima, momento em que ele partiu para cima dos agentes policiais empunhando uma faca, tendo sido necessário que um dos policiais efetuasse um disparo de arma de fogo em seu braço, para contê-lo. Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta das condutas do paciente, que efetua ameaças de morte em desfavor da vítima em curto intervalo de tempo, empunhando uma faca. Ressalte-se, por oportuno, que o paciente sequer se intimidou com a presença dos policiais que lhe determinaram que jogasse a faca do chão e, mesmo assim, partiu para cima dos agentes com a faca, consoante o depoimento do policial que teve que efetuar um disparo para conter o paciente: “Que o suspeito mexeu em suas coisas e, repentinamente, ele apareceu com uma faca em suas mãos. Que as pistolas foram sacadas e apontadas pelo suspeito, além de ser dada ordem para que a arma fosse jogada no chão. Que o suspeito não obedece a ordem e começou a gritar. Que então o suspeito levantou a faca e partiu para cima dos policiais, ocasião em que o depoente efetuou um disparo, mirando no braço aberto do suspeito. Que o suspeito foi atingido em seu braço direito. Que, após o disparo, o suspeito cessou a resistência e arremessou a faca de lado. Que o suspeito foi socorrido e encaminhado ao HRT” (ID 15942631 - Pág. 9). A gravidade concreta dos delitos indica, portanto, que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física e psíquica da vítima. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I - Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, acrescidos de indícios de autoria e da certeza da materialidade dos crimes, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos recomendam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e psíquica da vítima. II - Demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, bem como para preservação da integridade física e psíquica da vítima, não se mostram adequadas outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. III - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão n.1171512, 07070596520198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no PJe: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, finalidade que, na espécie, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da disseminação do coronavírus no sistema penitenciário, observa-se que, apesar de a Defesa ter arguido tal argumento no seu pedido de revogação da prisão, o Juízo de origem não apreciou especificamente esta alegação. Convém, nessa linha, determinar ao Juízo a quo que aprecie o pedido de revogação da prisão preventiva, em relação ao argumento de propagação do coronavírus nos presídios, devidamente suscitado na petição inicial dos autos n.o 0705919-38.2020.8.07.0007. Ressalte-se não ser possível a esta Corte examinar, desde logo, o pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga que reaprecie o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, tão somente em relação ao argumento de propagação do coronavírus nos presídios, suscitado na petição inicial dos autos n.o 0705919-38.2020.8.07.0007, referentes à Ação Penal no 0704554-46.2020.8.07.0007. Comunique-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia integral da presente decisão, bem como solicitando as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador